Tribunal: TJMT
Processo: 1028760-53.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028760-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO DA COSTA - CPF: 474.755.951-53 (RECORRENTE), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), PRIME PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.699.778/0001-45 (RECORRIDO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUTOR ALEGA QUE SEU VEÍCULO FOI AVARIADO NO ESTACIONAMENTO FORNECIDO PELA RECLAMADA. RECLAMADA NEGA QUE OS FATOS TENHAM OCORRIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DE SEU ESTACIONAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. FOTOGRAFIAS QUE DEMONSTRAM QUE O VEÍCULO JÁ SE ENCONTRAVA AVARIADO QUANDO ENTROU NO ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Se o veículo do autor já se encontrava avariado quando entrou no estacionamento, a Reclamada não pode ser responsabilizada pelo evento danoso narrado nos autos.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028760-53.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Prime Park Administração de Estacionamentos LTDA.

Recorrido(s):

Gabriel Augusto da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2024

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,

·

julgo procedente
o pedido de condenação da Reclamada em danos materiais, para pagamento do valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), acrescidos de juros de mora e de correção monetária, a contar do evento danoso;

·

julgo parcialmente procedente
o pedido de condenação à indenização por danos morais, fixando a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora a partir do evento e de correção monetária a partir do arbitramento.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendo Pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Colendos Pares;

O Reclamante, ora Recorrido, ajuizou a presente ação em desfavor do Reclamado, ora Recorrente, onde visa ser indenizado a título de dano moral e material (R$1.300,00), em razão das avarias sofridas em seu veículo (Fiat Toro, placa RAU2F89), no dia 20/05/2023, quando estava no estacionamento da Ré.

O Reclamante sustenta que, ao entrar no estacionamento da Ré, o automóvel não possuía nenhuma avaria na parte frontal do lado direito. E, quando retornou ao estacionamento para retirar o veiculo, constatou as avarias e arranhões. Informa que tentou resolver o problema administrativamente, mas não teve êxito.

Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Reclamado, ora Recorrente, sustenta que o veículo já se encontrava avariado quando entrou no estacionamento e, por isso, não pode ser responsabilizada pelos danos narrados.

Argumenta que:

“E esse é o ponto chave do esclarecimento dos fatos, pois, se acaso tais avarias tivessem sido contraídas no interior do estacionamento da Recorrente, estariam todos os pontos danosos evidentes naquele exato momento, vez que pode-se constatar que os arranhados “secundários” removeram parte da tinta da lataria do carro.

Isto se dá, pois, as avarias presentes na lataria do veículo foram de fato contraídas muito tempo antes do que alega o Recorrido, de modo que a sujeira cotidiana se acumulou na superfície do veículo por algum tempo, de modo a camuflar alguns danos “secundários”.

Nesse sentido, salienta-se que, se caso estes arranhados tivessem sido contraídos no próprio estacionamento, entre o curto período que alega o Recorrido, todas as ranhuras laterais estariam claramente visíveis, vez que a raspagem decorrente do atrito com o veículo teria retirado a sujeira do local danificado, deixando evidente também os danos secundários, o que não se verifica pelas imagens acarreadas aos autos”.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou, caso não seja este o entendimento, requer o afastamento ou redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Pois bem. A controvérsia dos autos cinge-se o veículo já se encontrava ou não avariado quando estacionou no estacionamento da Reclamada.

Então, passo a analisar as imagens juntadas nos autos:

a) Na inicial:

b) Na contestação:

Após verificar detidamente todas as imagens colacionadas no processo, verifico que assiste razão a Recorrente, posto que o veículo já se encontrava avariado quando estacionou no estacionamento daquela.

Explico, na fotografia tirada pelo preposto da Reclamada, após ter sito acionado pelo Reclamante, é possível constar apenas uma avaria, conforme se vê:

Na imagem acima o veiculo encontrava-se sujo e não é possível visualizar nenhum arranhão na lateral, apenas a avaria circulada.

Após o veículo ser lavado, constatam-se os arranhões/avarias laterais:

Desta forma, como enfatizado na defesa, caso as avarias tivessem ocorrido no estacionamento da empresa Recorrente, seria possível visualizar
TODAS
na fotografia tirada pelo preposto da Ré, pois, após a alegada “batida” ocasionada por terceiros, o dano teria tirado a sujeira do local, e todas as avarias seriam perceptíveis, pois não há como afetar a pintura sem que a sujeira que está cobrindo a mesma não seja afetada, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, conclui-se que o veículo já se encontrava avariado quando estacionou no estacionamento da Recorrente, razão pela qual a empresa Recorrente não pode ser responsabilizada pelo evento danoso narrado nestes autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-
lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024